Tribunal: TJDFT
Processo: 0719094-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719094-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDEL FREITAS MOTA IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, FELIPE ROSSI DE ANDRADE, ROSA MARIA SILVA DAS NEVES, GABRIEL VINICIUS DE CARVALHO LEAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA O paciente – denunciado pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência (autos n. 0704082-31.2023.8.07.0010) -, teve decretada a prisão preventiva em 9.5.23 (ID 46817421). O mandado de prisão foi cumprido em 12.5.23 (ID 158470873, p. 79 do processo de referência). Sustentam os impetrantes que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que é excepcional. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a integridade física da vítima. Foram deferidas, em 4.5.23, medidas protetivas de urgência em favor da vítima, consistentes em proibição de contato, por qualquer meio de comunicação, e de se aproximar dela, devendo manter a distância mínima de 200 (duzentos) metros (ID 157591689 – autos da ação penal). Ao ser intimado da decisão, o paciente proferiu as seguintes palavras em frente ao oficial de justiça: “Agora vou matar ela”, conforme consignado na certidão de cumprimento do mandado de intimação (ID 157779052, da ação penal). E, no dia 9.5.23, o paciente esteve no fórum de Santa Maria/DF, logo depois da chegada da vítima ao local (ID 159140871, p. 53 – ação penal), em possível descumprimento à ordem de não aproximação da vítima. Diante dos fatos, teve a prisão preventiva decretada. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Não obstante a gravidade dos fatos, os crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas são punidos com pena de detenção. O paciente, caso condenado, não terá como regime prisional o fechado. Não se justifica que permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. E conquanto o paciente tenha dito, na presença do oficial de justiça, que “iria matar a vítima”, não o fez na presença dela nem a procurou posteriormente para praticar qualquer ato de violência contra ela. Primário e sem antecedentes, nada indica que, solto, cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física da vítima. Há que se considerar, ainda, que a conduta do paciente - conquanto reprovável e cometida enquanto vigentes medidas protetivas -, não esteve próxima de ofender a integridade física da vítima. Ademais, plausível a justificativa apresentada pelos impetrantes, de que o paciente compareceu ao fórum de Santa Maria em razão do atendimento que recebe da Defensoria Pública. As mensagens de aplicativo WhatsApp constantes na inicial provam que o paciente estava sendo assistido pela Defensoria Pública em ação revisional de alimentos. Destaque-se, ainda, que o paciente exerce atividade profissional lícita (ID 46817414) e seu encarceramento pode resultar na perda do vínculo empregatício, prejudicando o pagamento de alimentos em favor do filho que tem com a vítima. As medidas protetivas – que ainda estão vigentes - são, no momento, suficientes para garantir a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Caso o paciente volte a descumprir as medidas protetivas, será recolhido à prisão. Defiro a liminar, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confiro à presente força de alvará de soltura. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES